Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-04.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Eduardo Marques da Silva Junior e Luiz Fernando Rocha Damario foram condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Eduardo foi condenado a 14 anos e 4 meses de reclusão,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Eduardo Marques da Silva Junior e Luiz Fernando Rocha Damario foram condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Eduardo foi condenado a 14 anos e 4 meses de reclusão, e Luiz Fernando a 15 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, ambos em regime fechado. Os réus apelaram, alegando nulidade da ação policial e insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das provas obtidas pela polícia e a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.
III. Razões de Decidir 3. A abordagem policial foi considerada legal, com base em fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais e provas materiais encontradas. 4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos, apreensão de drogas, armas e dinheiro, foram consideradas suficientes para confirmar a prática dos crimes imputados aos réus.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legalidade da abordagem policial e das provas obtidas foi confirmada. 2. A condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa foi mantida com base em provas robustas.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.
Lei no 10.826/03, art. 16, caput, e §1o, inciso IV.
Código Penal, art. 333, na forma do art. 69.